Tribunal: TJDFT
Processo: 0006713-98.2014.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO TRIENAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do exequente em impulsionar o processo pela adoção de providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução.
2. Em 26/08/2021, a Lei no 14.195/21 alterou a sistemática da prescrição intercorrente, modificando a regra quanto ao termo inicial do prazo, que passou a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis".
3. Nos casos em que o prazo prescricional já havia se iniciado antes da vigência da Lei no 14.195/21, não se aplica a inovação legislativa quanto ao termo inicial do prazo, que deve obedecer a lei vigente à época, que previa o início do prazo prescricional após o transcurso de um ano da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis.
4. Se o credor deixa o feito paralisado sem adotar qualquer medida concreta à satisfação do crédito, a ultrapassar inclusive o prazo de prescrição do direito material vindicado, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida adequada, sobretudo porque a razoável duração do processo é mandamento de ordem constitucional e princípio regente do processo civil.
5. Tratando-se de cédula de crédito comercial, incide o prazo trienal previsto no art. 70 do Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra) c/c arts. 5o da Lei no 6.840/1980 e 52 do Decreto-lei no 413/69.
6. É desnecessária a intimação pessoal das partes para fins de declaração da prescrição intercorrente, bastando que lhes seja oportunizada a manifestação acerca da ocorrência da eventual causa impeditiva ou suspensiva da prescrição antes da prolação da sentença.
7. Recurso desprovido.